Tribunal: TJPA
Processo: 0800488-16.2025.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800488-16.2025.8.14.0054

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

APELADO: JOAO FILOMENO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REVELIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, condenou à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais, em razão da ausência de comprovação da contratação válida e da revelia do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir os efeitos da revelia no caso concreto; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de documentos em sede recursal; (iii) determinar se houve contratação válida de empréstimo consignado por meio digital; (iv) verificar a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário; e (v) apurar a validade das condenações por repetição de indébito e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações autorais, a qual prevalece quando corroborada por documentos idôneos, como extratos previdenciários que demonstram descontos indevidos.

A ausência de contestação acarreta preclusão quanto à produção de provas, impedindo a parte ré de suprir sua inércia em fase recursal.

A juntada de documentos em grau recursal somente é admitida em hipóteses excepcionais, não se aplicando a documentos preexistentes que poderiam ter sido apresentados oportunamente.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a existência de contratação válida, especialmente em relação de consumo, na qual se admite a inversão do ônus da prova.

A validade de contratos eletrônicos exige demonstração inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, o que não ocorre mediante documentos unilaterais desprovidos de autenticidade técnica.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por falha na prestação do serviço, incluindo fraudes em operações bancárias.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando não demonstrado engano justificável.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações de fato, quando não afastada por prova em contrário.

A juntada de documentos em grau recursal é inadmissível quando se trata de prova preexistente não apresentada oportunamente.

A instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, inclusive em ambiente digital.

A ausência de comprovação da relação jurídica enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 373, II, 435 e 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2145836/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2409887/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.11.2023; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0800488-16.2025.8.14.0054; Recorrente: BANCO BPN BRASIL S.A.; Recorrido: JOÃO FILOMENO ALMEIDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BPN BRASIL S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A decisão recorrida, lançada ao id 34041415, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes referente a contrato de empréstimo consignado, ante a ausência de comprovação da contratação válida, sobretudo diante da revelia da instituição financeira. Com fundamento no art. 344 do CPC, reputou verdadeiros os fatos alegados pelo autor e, com base nos documentos acostados, notadamente extratos do INSS, concluiu pela ocorrência de descontos indevidos. Ao final, julgou procedente a demanda para: (i) declarar inexistente o contrato nº 097001991312; (ii) condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 4.934,00, acrescidos de correção monetária pela SELIC e juros legais; (iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (iv) condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 34041417), a parte apelante sustenta, preliminarmente, (i) a relativização dos efeitos da revelia, argumentando que esta não implica automática procedência dos pedidos e não alcança matérias de direito; (ii) a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé. No mérito, aduz, em síntese: (iii) a existência de relação contratual válida entre as partes, firmada por meio digital, com adoção de mecanismos de segurança como identificação positiva, envio de dados, geolocalização e biometria facial; (iv) a regularidade da contratação e dos descontos realizados; (v) a validade dos contratos eletrônicos, amplamente reconhecida pela jurisprudência; e (vi) a inexistência de dano moral indenizável. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (id 34041429), a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, alegando, em síntese: (i) a incidência dos efeitos da revelia, diante da ausência de contestação no momento oportuno, o que acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; (ii) a inadmissibilidade de inovação recursal mediante apresentação tardia de documentos; (iii) a inexistência de comprovação válida da contratação, uma vez que os documentos apresentados são unilaterais e desprovidos de autenticidade técnica; (iv) a nulidade da suposta contratação digital, por ausência de assinatura eletrônica válida, nos termos da legislação aplicável; e (v) a condição de hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa e beneficiária do INSS. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público ou social que justifique sua intervenção no feito, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se: (i) à análise dos efeitos da revelia decretada em desfavor da instituição financeira; (ii) à possibilidade de juntada de documentos em sede recursal; (iii) à verificação da existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, notadamente quanto à alegada contratação de empréstimo consignado por meio digital; (iv) à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor; e (v) à consequente manutenção ou afastamento das condenações impostas a título de repetição de indébito e danos morais.

Passo ao exame das questões suscitadas.

I – Da preliminar de relativização dos efeitos da revelia

Sustenta a apelante que a revelia não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, tampouco alcança matérias de direito, razão pela qual a sentença mereceria reforma.

Com efeito, dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

A presunção decorrente da revelia é relativa (juris tantum), não afastando o dever do magistrado de analisar o conjunto probatório constante dos autos. Todavia, no caso concreto, a revelia foi corretamente decretada, e os fatos narrados na inicial encontram respaldo nos documentos colacionados, notadamente os extratos previdenciários que evidenciam descontos vinculados a contrato cuja regularidade não foi demonstrada.

Ademais, a instituição financeira, embora regularmente citada, quedou-se inerte no momento processual oportuno, deixando de apresentar contestação, circunstância que atrai não apenas os efeitos do art. 344 do CPC, mas também a preclusão consumativa quanto à produção de provas que poderiam ter sido oportunamente apresentadas.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO COM ASSINATURA FALSA. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada por Luiza Lima Silva em face do Banco Daycoval S.A., visando à declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente não celebrado (nº 55-8457886/21), à restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e à indenização por danos morais. O banco foi revel por ausência de contestação, e a sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, fixando a indenização moral em R$ 10.000,00, a devolução em dobro dos valores cobrados (R$ 16.782,48) e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários. Ambas as partes apelaram: o banco pleiteando a improcedência dos pedidos, e a autora buscando a majoração da indenização e alteração do termo inicial dos juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a revelia do banco atrai a presunção de veracidade das alegações da autora; (ii) estabelecer se a procuração de 2016 é válida para a propositura da ação em 2021; (iii) determinar se o contrato de empréstimo consignado é válido diante da alegação de fraude e assinatura divergente; (iv) verificar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (v) examinar a configuração e o valor dos danos morais, bem como o termo inicial dos juros de mora; (vi) apurar se houve litigância de má-fé ou advocacia predatória por parte da autora ou de seu patrono. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia do banco, por ausência de contestação tempestiva, gera presunção relativa de veracidade das alegações da autora, nos termos do art. 344 do CPC, não havendo prova idônea nos autos capaz de elidir essa presunção. 4 . A divergência grosseira entre as assinaturas da autora e a constante do contrato afasta a necessidade de perícia grafotécnica, sendo suficiente para demonstrar ausência de relação contratual válida, conforme arts. 374, IV, e 464, § 1º, II, do CPC.

5. A procuração outorgada em 2016 permanece válida, pois não há prazo de validade legal fixado para mandatos judiciais, conforme precedentes do STJ e dos tribunais locais.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva quando a conduta do fornecedor viola a boa-fé objetiva.

7. O dano moral é configurado pelo desconto indevido em benefício previdenciário, havendo nexo de causalidade com a conduta do banco. O valor fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e razoável à luz da jurisprudência.

8. Os juros de mora incidentes sobre os danos morais devem fluir a partir de cada evento danoso (cada desconto indevido), em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

9. Não há elementos que evidenciem litigância de má-fé ou atuação predatória por parte da autora ou de seu advogado, inexistindo fundamento para ofício à OAB ou aplicação de penalidades processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações autorais, quando não elidida por prova robusta.

2. A assinatura manifestamente divergente no contrato permite, por si, o reconhecimento de sua falsidade, dispensando perícia grafotécnica.

3. A restituição em dobro prevista no art . 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A responsabilidade civil objetiva do banco decorre da falha na verificação de autenticidade contratual, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. Os juros moratórios em caso de responsabilidade extracontratual incidem desde cada evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6. A ausência de indícios de deslealdade processual afasta a caracterização de litigância de má-fé ou advocacia predatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 344, 374, IV, e 464, § 1º, II; CC/2002, art. 682.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2084166/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07 .11.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmulas 54, 362 e 479; TJ-PR, ApCiv 0000993-34.2021 .8.16.0148, j. 25 .09.2023; TJ-CE, RInom 0003618-15.2017.8 .06.0098, j. 14.06 .2024; TJ-GO, ApCiv 5437668-06.2021.8.09 .0093, j. s/r DJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003311420238140054 29987902, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, não assiste razão à apelante quanto à pretendida desconstituição dos efeitos da revelia.

II – Da juntada de documentos em sede recursal

A apelante pugna pela admissão de documentos apresentados apenas em sede recursal, sob o argumento de que inexistiria má-fé e que deve prevalecer o princípio da busca da verdade real.

O art. 435 do CPC dispõe:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a juntada de documentos em grau recursal, desde que se trate de documento novo ou que se justifique a impossibilidade de apresentação anterior, bem como seja assegurado o contraditório.

Entretanto, no caso em análise, não se trata de documento novo, mas de elementos que poderiam — e deveriam — ter sido apresentados no momento da contestação. A inércia da parte ré não pode ser suprida em grau recursal, sob pena de violação aos princípios da preclusão, do contraditório e da estabilidade processual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILDIADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou acerca da impossibilidade da juntada dos documentos controvertidos, uma vez que teriam sido produzidos anteriormente a prolação da sentença. III -In casu, rever tal entendimento, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. IV - É entendimento assente nesta Corte Superior, segundo o qual a juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o que não é o caso dos autos. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2145836 AL 2024/0184652-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Assim, correta a desconsideração dos documentos extemporaneamente apresentados.

III – Da existência de relação jurídica e da validade da contratação

No mérito, a controvérsia reside na alegada existência de contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes.

A instituição financeira sustenta que a contratação ocorreu por meio digital, com utilização de mecanismos como biometria facial, geolocalização e validação de dados.

Todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se ainda o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, especialmente quando presente sua hipossuficiência.

No caso concreto, o autor, aposentado e beneficiário do INSS, nega a contratação, enquanto a instituição financeira não apresentou, em momento oportuno, prova idônea da regularidade do negócio jurídico.

Ainda que se admita a validade dos contratos eletrônicos, é imprescindível que a instituição financeira demonstre, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor, mediante mecanismos seguros de autenticação.

Nesse sentido, o art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 dispõe:

“Art. 10 (...)
§2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Todavia, no presente caso, inexistem elementos técnicos robustos capazes de comprovar a autenticidade da contratação, não sendo suficientes meros registros unilaterais produzidos pela própria instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de fraude ou ausência de comprovação da contratação, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica.

IV – Da repetição do indébito

A restituição em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso concreto, não houve demonstração de engano justificável, tampouco prova da regularidade dos descontos, razão pela qual se impõe a manutenção da condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

V – Dos danos morais

A cobrança indevida com descontos em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. QUANTIAS DESCONTADAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA ORA AGRAVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A revisão do quantum arbitrado a título de danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo nessas hipóteses, incide a Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2409887 MS 2023/0250581-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

No caso, considerando a condição do autor — pessoa idosa e de baixa renda — e a natureza dos descontos incidentes sobre verba alimentar, mostra-se adequada e proporcional a indenização fixada em R$ 5.000,00.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o direito à espécie.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 02/06/2026